Tribunal: TJDFT
Processo: 0048166-03.2010.8.07.0015
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0048166-03.2010.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: OSVALDO ANTONIO PAGNUNSSAT ZILLI DESPACHO Intime-se o apelante, Distrito Federal, para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do apelo suscitada em contrarrazões (CPC 10). Prazo: 10 dias, já considerada a dobra legal. Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator